Tribunal: TJPA
Processo: 0808609-06.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808609-06.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAX JUNIOR VULCAO COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA - ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

“habeas corpus
. crimes tipificados no art. 121, §2° inc. II; e art.121 c/c art.14 inc. II, do Código penal. determinação de interrogatório em plenário do tribunal do júri por meio de videoconferência. alta periculosidade do paciente e dificuldade de realizar a sua remoção e apresentação na sessão plenária, tendo em vista que se encontra custodiado em presídio de segurança máxima no sul do país. alegação de afronta aos princípios do devido processo legal e ampla defesa. inocorrência. ausência de incompatibilidade em processos do tribunal do júri. fundamentação idônea para a determinação da medida. inexistência de constrangimento ilegal. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 185, parágrafo 2º, incisos I e II, respectivamente, prevê a possibilidade, por meio de decisão fundamentada, da realização do interrogatório do réu preso, por sistema de videoconferência, a fim de prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento, ou para viabilizar a sua participação no referido ato processual;

2.

As decisões proferidas pela autoridade inquinada coatora encontram-se devidamente motivadas, na medida em que justificaram a realização do interrogatório do coacto por meio de videoconferência com base na sua alta periculosidade, demonstrada em dados concretos, ao ressaltar que há fortes indícios de que exerce liderança na organização criminosa denominada Comando Vermelho
,
além de apontar a dificuldade na remoção e apresentação do paciente para comparecer à Sessão do Tribunal do Júri na comarca de Abaetetuba, considerando que se encontra recolhido em presidio de segurança máxima em outra unidade da Federação, qual seja Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Salientou, ainda, que o uso da tecnologia de videoconferência confere maior segurança e economia/redução de custos com o transporte e aparato de segurança ao preso, além de evitar o elevado risco de fuga. Precedentes;

3.

Ordem conhecida e denegada.

4.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem,
nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pel
o Exmo
. Desembargador José Roberto Pinheiro Bezerra Júnior.

Belém, 08 de agosto de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado
em favor de
MAX JUNIOR VULCAO COSTA
,
pronunciado pela prática dos crimes do art. 121, §2° inc. II; e art.121 c/c art.14 inc. II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Sustenta, o impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em face da decisão que lhe negou o direito de participar de forma presencial da sessão de julgamento, marcada para o dia 11 de agosto de 2022. Relata que requereu ao juízo
a quo
a reconsideração da decisão que indeferiu o pleito, contudo, o
decisum
foi mantido, persistindo a designação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri para o dia 11/08/2022, às 08h30min, por videoconferência. Alega violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como falta de fundamentação idônea da decisão impugnada.

Por fim, requereu a concessão da liminar para suspender a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 11/08/2022, até a decisão final do
writ
e, no mérito, para
garantir presença física do paciente na sessão plenária de julgamento.

Reservei-me para apreciar a liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. doc. ID nº 10065288. Indeferi a liminar, em 29/06/2022
(doc. ID nº 10083696).

O
Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação da Ordem (doc. ID nº 10143077).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que “
o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação penal em desfavor de
MAX JUNIOR VULCAO COSTA
e MANOEL RODOLFO VILHENA DE VASCONCELOS, pela prática do
crime previsto no art. 121, § 2°, II e art. 121, caput c/c art. 14, inciso II, todos do CPB
. Conforme narrou a exordial acusatória que, 'n
o dia 18/07/2011, aproximadamente às 19hs, nas imediações do bairro de São Sebastião, neste Município, os acusados efetuaram disparos de arma de fogo contra Adelson, que veio a óbito no local, tendo também atingido Mário Rubens, o qual foi socorrido e levado para o Hospital de Santa Rose, sendo posteriormente encaminhado para o Hospital Metropolitano da Capital, devido a gravidade dos ferimentos. Policiais Militares efetuavam ronda no bairro da Angélica motivados por ocorrência de roubo na localidade, momento em que prenderam o denunciado Manoel Rodolfo, não tendo sido reconhecido pela vítima do referido roubo. Contudo, enquanto Manoel Rodolfo ainda estava detido, populares chegaram ao quartel da Polícia Militar informando que o denunciado havia cometido crime de homicídio juntamente com outro nacional. Durante os procedimentos de práxis na unidade policial, o acusado Manoel Rodolfo negou a autoria delitiva, alegando que não se deslocou ao bairro em que ocorreu o crime, uma vez que sua prisão foi feita no bairro da Angélica. Confessou, porém, que teve conflitos com Adelson, mas que já teriam conversado e resolvido o desentendimento anteriormente, valendo ressaltar, que já registram antecedentes por Homicídio e Roubo por parte do acusado. (...) Contudo, verifica-se nos autos que
Max Junior
também já foi processado por Homicídio e Roubo. Concluída a instrução e apresentadas as alegações finais,
MAX JUNIOR VULCAO COSTA foi pronunciado nas sanções punitivas dos art. 121, caput c/c art. 14, inciso II, todos do CPB
, para fins de ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri. O acusado MAX JUNIOR VULCAO COSTA interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi conhecido e improvido. O acordão transitou em julgado em 17/08/2015. (...) Designada a sessão de julgamento para o dia 17 de março de 2022, esta não se realizou, em razão do pedido da defesa que solicitou a juntada de novo rol de testemunhas com cláusula de imprescindibilidade’
”.

A sessão do Tribunal do Júri foi redesignada para o dia 11 de agosto de 2022, ocasião em que o interrogatório do paciente será realizado por meio de videoconferência.

Eis a suma dos fatos.

Acerca do tema, verifica-se que o Código de Processo Penal, em seu artigo 185, parágrafo 2º, incisos I e II, respectivamente, prevê a possibilidade, por meio de decisão fundamentada, da realização do interrogatório do réu preso, por sistema de videoconferência, a fim de “
prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento
” ou viabilizar a participação do réu no referido ato processual.

Na espécie, constata-se que o juízo coator, em 08/03/2022, determinou a realização do interrogatório do paciente na Sessão do Tribunal do Júri, designada para o dia 11/08/2022, por meio de videoconferência, nos seguintes termos, na parte que interessa,
in verbis
:

“
Considerando, ainda, que o pronunciado MAX JUNIOR VULCAO COSTA se encontra recolhido em presídio de segurança máxima (Penitenciária Federal de Catanduvas), sua participação ao ato se dará por videoconferência, diretamente do Presídio Federal, onde está custodiado”.

Inconformada, a defesa do coacto pleiteou a reconsideração da referida decisão, o que fora indeferido pelo magistrado, ao dispor que:

“
Quanto ao pedido da defesa no sentido de que seja reconsiderada a decisão (fls.146) que determinou a participação do acusado Max Junior Vulcão Costa, por videoconferência, INDEFIRO pelos motivos que passo a expor: Primeiro que, ao contrário do alegado pela defesa de inexistir amparo legal para participação do acusado por videoconferência, importante observa que, desde a vigência da Lei nº 11.900/09 em 09 de janeiro de 2009, a realização do interrogatório por videoconferência do acusado preso passou a ser regulamentada pelo art. 185, § 2º, do CPP. É claro que o legislador ressaltou ser indispensável que o juiz indique sua necessidade, apontando motivos concretos que justifiquem a realização excepcional da videoconferência e, para tanto, previu as hipóteses descritas nos incisos I a IV do § 2ª do art. 185 do CPP, dentre as quais, cito a
finalidade de prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento
. Acrescento ainda que, conforme lições doutrinarias, aqui menciono o professor Renato Brasileiro de Lima, em seu livro Manual de processo penal -volume único (Ed. JusPodivm, 2020): Apesar de a Lei nº 11.900/09 ter ficado conhecida como a Lei do interrogatório por videoconferência, essa nova tecnologia não está restrita ao interrogatório, sendo possível sua utilização para a prática de outros atos processuais, caso o acusado esteja preso. É o que deixa claro o disposto no art. 185, § 8º, do CPP, o qual dispõe que também será possível a utilização da videoconferência, no que couber, para a realização de outros atos processuais que dependam da participação de pessoa que esteja presa, como acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, e inquirição de testemunha ou tomada de declarações do ofendido. Nesse caso, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu defensor (CPP, art. 185, § 9º). Ainda sobre essa possiblidade, colaciono o julgado: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PLENÁRIO DO JÚRI. INTERROGATÓRIO REALIZADO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. MEDIDA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS CONSECTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. O art. 185, § 2º, II, do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade, por meio de decisão fundamentada, da realização do interrogatório do réu preso, por sistema de videoconferência, com a finalidade de viabilizar a sua participação no referido ato processual. 2. A periculosidade do réu, somada à dificuldade enfrentada na remoção e apresentação dos presos em juízo, constitui motivação suficiente e idônea para realização do interrogatório do réu, no plenário Júri, por meio do sistema de videoconferência, assegurado o exercício da ampla defesa através de entrevista prévia com o seu defensor. 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama a efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4.Recurso ordinário não provido. (STJ - RHC: 83318 RJ 2017/0085720-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017).
No caso dos autos, o pronunciado se encontra recolhido em presidio de segurança máxima (Penitenciária Federal de Catanduva), o que indica tratar-se de preso de periculosidade elevada e com fortes indícios de que exerce liderança em organização criminosa, facção criminosa denominada Comando Vermelho, conforme preceitua o art. 52, § 3º da Lei de execuções penais, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019. Logo, a presença do acusado, por videoconferência, além de encontrar respaldo no art. 185 § 2º, I do CPP, tende a evitar eventuais ações desses grupos visando à fuga do custodiado durante seu deslocamento.

Por outro lado,

o uso da tecnologia de videoconferência confere maior segurança e redução de custos com o transporte e aparato de segurança ao preso, além de evitar, repito, riscos de fuga na condução do réu desde a unidade onde cumpre pena
. Cumpre ainda registrar que a realização de audiências e de julgamentos com o apoio de videoconferência, num sistema que está sendo chamado de presencial virtual ou telepresencial, tem sido uma realidade no contexto atual, inclusive nos tribunais de segunda instância e nos tribunais superiores. Além disso, a prática tem se mostrado exitosa, conforme se atesta da audiência realizada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco do Estado do Acre, no caso em questão, o réu era apontado com um dos líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), disponível no site: ). Outro exemplo é o caso do ex-policial Hercules de Araújo, preso na penitenciaria Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, disponível no site Com essas considerações,
não acolho o pedido de reconsideração promovido pela defesa do acusado, pelo que mantenho a participação de Max Junior Vulcão Costa, para a sessão de julgamento já agendada, por videoconferência, diretamente do Presídio Federal, onde está custodiado, eis que a medida excepcional não se mostra incompatibilidade com as garantias constitucionais do preso e, tampouco, restringe o direito à ampla defesa, o contraditório e do devido processo legal.
”
(grifei).

Ao prestar informações, o juízo singular consignou, ainda, que (
doc. ID nº 10065288)
:

“
este juízo ao negar o pedido de reconsideração da defesa, considerou, primeiramente, haver amparo legal para participação virtual do acusado, conforme disciplina do art. 185 e seguintes do CPP, bem como por entender que tal modalidade (presença virtual) confere maior segurança a todos os participantes da sessão de julgamento, redução de custos com o transporte do custodiado e aparato de segurança (escolta), além de evitar riscos de fuga na condução do réu desde a unidade onde cumpre pena, por outras condenações, até este município de Abaetetuba.
No que diz respeito a hipótese levantada por este juízo, no sentido de que o acusado, possivelmente, exerce cargo de liderança em organização criminosa, o faço com base em diversas operações da polícia civil e procedimentos criminais instaurados em desfavor do ora paciente, indicando-o como pessoa de elevada periculosidade e grau de hierarquia enquanto integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho, tais circunstâncias também encontram respaldo no seu extenso histórico de antecedentes criminais, com reiteradas condenações em crimes de tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e posse/porte de arma, além de outros procedimentos criminais, a exemplo do presente caso, no qual será submetido a julgamento por delito contra a vida. Para fins de registro, dentre as operações da polícia que apontam MAX JÚNIOR VULCÃO COSTA como integrante de organização criminosa, cito "preamar" e "Lua Nova", nas quais o ora impetrante e seu irmão MAURI EDSON VULCÃO COSTA aparecem como lideranças da facção criminosa denominada Comando Vermelho. Anoto, ainda, que Mauri Edson encontrava-se foragido da justiça e foi morto no Rio de Janeiro, recentemente, no dia 24/05/2022, durante uma operação policial na vila Cruzeiro, fato este que é de conhecimento público e notório
. Ademais, este juízo considerou que as audiências e julgamentos com o apoio de videoconferência, num sistema que está sendo chamado de presencial virtual ou telepresencial, tem sido uma realidade no contexto atual, inclusive nos tribunais de segunda instância e nos tribunais superiores. Além disso, frisou esta magistrada que a prática tem se mostrado exitosa, conforme se atesta da audiência realizada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rio Branco do Estado do Acre, no caso em questão, o réu era apontado como um dos líderes da facção criminosa PCC
”. (grifei).

Da análise dos excertos acima transcritos, tenho que as decisões proferidas pela autoridade inquinada coatora encontram-se devidamente motivadas, na medida em que justificaram a realização do interrogatório do coacto por meio de videoconferência com base na sua alta periculosidade, demonstrada em dados concretos, ao consignar que há fortes indícios de que exerce liderança na organização criminosa denominada Comando Vermelho
,
além de apontar a dificuldade na remoção e apresentação do paciente para comparecer à Sessão do Tribunal do Júri na comarca de Abaetetuba, considerando que se encontra recolhido em presidio de segurança máxima em outra unidade da Federação, qual seja Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Salientou, inclusive, que o uso da tecnologia de videoconferência confere maior segurança e economia/redução de custos com o transporte e aparato de segurança ao preso, além de evitar o elevado risco de fuga.

Vale ressaltar, ainda, que nas informações prestadas, o juízo
a quo
destacou que o paciente possui, contra si, as seguintes condenações: proc. nº 00025526420118140008 (tráfico de drogas), proc. nº 00007234220098140070 (roubo qualificado pela lesão grave), proc. nº 00056725520138140070 (tráfico de drogas e porte de arma de fogo), proc. nº 0012776-88,2019.8.14.0070 (art.35 Lei nº 11.343/06 - operação "preamar). Além de responder por outras ações penais, em andamento, a saber: proc. nº 0001464-04.2008.8.14.0070 (homicídio qualificado), proc nº 0006849-10.2020.8.14.0070 (art. 33 e 35 da lei 11.343/06 - operação "lua nova") e proc. nº 0009565-80.2012.8.14.0008 (art. 33 da lei 11.343/06).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. PLENÁRIO DO JÚRI. INTERROGATÓRIO REALIZADO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. MEDIDA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS CONSECTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1.
O art. 185, §2º, II, do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade, por meio de decisão fundamentada, da realização do interrogatório do réu preso, por sistema de videoconferência, com a finalidade de viabilizar a sua participação no referido ato processual.

2. A periculosidade do réu, somada à dificuldade enfrentada na remoção e apresentação dos presos em juízo, constitui motivação suficiente e idônea para realização do interrogatório do réu, no plenário Júri, por meio do sistema de videoconferência, assegurado o exercício da ampla defesa através de entrevista prévia com o seu defensor
.

3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama a efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

4.Recurso ordinário não provido”. (RHC n. 83.318/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017.) (grifei).

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO (4X). DETERMINAÇÃO DE INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE EM PROCESSOS DO TRIBUNAL DO JURI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DETERMINAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida que objetiva a desburocratização, agilização e economia da justiça, podendo ser determinada excepcionalmente nas hipóteses previstas no rol elencado no §2º do art. 185 do Código de Processo Penal.

II - Assim, deve-se ressaltar que não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

III -
Na hipótese, a alta periculosidade do recorrente, fundamento utilizado pelo magistrado de origem para determinar a realização de interrogatório por videoconferência, encontra amparo em dados concretos extraídos dos autos, constituindo motivação suficiente e idônea para tal providência, com fulcro no inciso IV do §2º do art. 185 do CPP
. Recurso ordinário desprovido”. (RHC n. 80.358/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 22/3/2017.) (grifei).

“HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). PLEITO DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.

1. O desaforamento é medida de exceção, autorizada apenas no interesse da ordem pública, quando pairar dúvida acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença ou sobre a segurança pessoal do réu nos termos do que disciplina o art. 427 do Código de Processo Penal.

2. Para rever a conclusão taxativa das instâncias ordinárias de que não existem os requisitos fáticos que autorizariam o desaforamento pretendido, seria necessário o exame aprofundado do contexto fático-probatório, providência que não se coaduna com esta via.

Precedente.

3. A opinião do Magistrado de primeiro grau, cujo contato direto com os fatos permite uma melhor verificação da necessidade do desaforamento, tem papel fundamental na análise de pedidos dessa natureza.

4.
Não há nenhuma incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri quando a medida excepcional encontra amparo em dados concretos do autos, evidenciando-se a sua necessidade na alta periculosidade do paciente e em anterior tentativa de fuga. Precedente.

5. Ordem denegada. Liminar cassada”.(HC n. 445.864/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 13/6/2018.) (grifei).

Outrossim, observa-se que a utilização do sistema de videoconferência para a realização do interrogatório do réu, ora paciente, não viola o princípio da ampla defesa ou devido processo legal, tendo em vista que o mesmo poderá expor sua versão dos fatos aos jurados, ainda que de outra localidade, devendo ser respeitadas todas as garantias do réu e formalidades legais.

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, conheço e
denego
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 08 de agosto de 2022

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 08/08/2022